Tribunal: TJDFT
Processo: 0713358-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULACAO COM OUTROS INDICES. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso contra ação que julgou procedentes os pedidos da autora para condenar o recorrente a restituir à recorrida a quantia de R$3.126,59 (três mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos), a título de imposto sobre Transmissão de Bem Imóvel (ITBI), aplicando a correção pelo IPCAE e juros de mora.

2. O Distrito Federal se insurgiu apenas quanto aos índices de atualização monetária, argumentando que, tratando-se de restituição de tributos de competência do Distrito Federal, o valor deve ser atualizado pelos mesmos índices utilizados pela Fazenda Pública Distrital na atualização de seus tributos pagos em atraso, até 02/2017, no caso, pelo INPC, e pela Taxa SELIC a partir de 03/2017. Alegou, ainda, que os juros de mora de 1% podem ser fixados somente até 02/2017 vez que não são mais devidos a partir de 03/2018 pelo fato da Taxa SELIC já englobar a correção monetária e os juros moratórios. Pediu a reforma da sentença neste ponto. Sem contrarrazões (i.d. 19067355).

3. Com razão o recorrente. No Distrito Federal, a legislação de regência é a Lei Complementar Distrital no 435/2001, com a redação dada pela Lei Complementar Distrital no 943/18, a qual prevê a aplicação da SELIC nas hipóteses de restituição de crédito de natureza tributária (art. 2o, § 4o, da Lei Complementar Distrital no 435/2001).

4. Ademais, tratando-se de restituição de indébito tributário, devem incidir os índices utilizados pelo Distrito Federal na cobrança de tributo pago em atraso, consoante entendimento assentado pelos Tribunais Superiores. Precedentes: (v.g. ADI 4425, RE 870947/SE - Tema 810, REsp 1495146/MG - Tema 905, enunciado no 523 da Súmula do STJ: "Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados a taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, e legitima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices"). Depreende-se de referido enunciado que a taxa SELIC não e cumulável com outros índices, nem mesmo com juros moratórios

5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença quanto à aplicação do índice de correção monetária, que deverá ser atualizado com base na taxa SELIC, a partir do desembolso do valor pago a maior pela recorrida, no recolhimento do imposto (ITBI), excluindo da condenação os juros moratórios de 1% a.m..

6. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da inexistência de recorrente vencido.